Tribunal: STF
Processo: RE 1517608
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto em face do acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, no que interessa, ao aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADI nº 5.469 e do Tema nº 1.093/RG, determinou a suspensão da exigibilidade do DIFAL e do adicional destinado ao do Fundo de Combate à Pobreza (e-doc. 161).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 176).



    No apelo extremo, a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como ao art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Em suas razões, a parte recorrente defende a impossibilidade de aplicação da tese fixada no Tema nº 1.093/RG para afastar a cobrança do Adicional do FECP.



    Assevera que o DIFAL e o adicional do FECP são exações completamente distintas, não tendo esta última sido objeto de análise e discussão no julgamento do Tema nº 1.093 da repercussão geral.



    Aponta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiamento dos Fundos de Combate à Pobreza, vez que restaram convalidados pelo art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003, todos os adicionais que estivessem em desacordo com a Emenda Constitucional nº 31/2000, inclusive no tocante à esfera de produto supérfluo.



    Nesses termos, pugna pelo reconhecimento da exigibilidade do adicional FECP.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    No que importa, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (e-doc. 161, p. 22):



    “Ademais, em decorrência da incidência conjunta do DIFAL e o FECP, reconhecida a inexigibilidade do recolhimento do primeiro, resta prejudicada a incidência do segundo.”



    Esse entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vide:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. CONVALIDAÇÃO. LEI ESTADUAL. VALIDADE. CONFLITO COM AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 33/2002 E 42/2003. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. 1. O entendimento do Tribunal de origem não se distancia daquele assentado pelo Supremo na matéria, no sentido de que os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiamento dos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza foram convalidados pela Emenda Constitucional n. 42/2003. 2. O julgamento conjunto da ADI 5.469 e do Tema n. 1.093/RG não afastou a cobrança dos adicionais criados para financiar o Fundo de Combate à Pobreza (FECP), porquanto esta Corte entende pela validade da legislação estadual que os instituiu no que não conflitar com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha lei complementar federal disciplinadora. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1.368.680 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2023) (grifo nosso)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.419.293/TO, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Dje 23/2/2023; RE nº 1.428.262/TO, Relatoria do Ministro Luiz Fux, Dje 10/4/2023.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para assentar a exigibilidade do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente